Tribunal: TJES
Processo: 5003673-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003673-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMAR MENDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
“
em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1380618 SE 2018/0263964-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

II -
Na hipótese,
em que pese o Recorrente alegar que o imóvel penhorado consistiria em seu único bem, não acostou aos autos de origem, tampouco no presente Recurso de Agravo de Instrumento, a prova de suas alegações, muito menos comprovou estar residindo no imóvel, ausentes, portanto, elementos de convicção, indene de dúvidas, neste particular, na medida em que penhora recaiu sobre um lote, sem referências à eventual averbação de benfeitorias, especialmente atreladas à edificação de uma residência no interior do noticiado imóvel.

III -
A rigor, o deferimento da penhora do imóvel ocorreu, justamente, em razão da ausência de elementos de prova de que o bem penhorado seria o único pertencente ao Recorrente, notadamente, considerando que há documento nos autos (Procuração firmada em autos distintos - fl. 172), indicando que o Recorrente teria uma outra residência em local diferenciado,
sem que fosse apresentada suficiente justificativa a respeito da propriedade e posse vinculada a apenas um dos aludidos imóveis
.

IV -
Impõe-se afastar a análise da documentação juntada, supervenientemente, à interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, traduzida em Declarações de vizinhos, bem como, fotografias do imóvel, faturas de consumo de energia elétrica e água e IPTU, no intuito de ensejar confirmação de residência do Recorrente no imóvel litigioso, a ensejar conformidade com os termos reunidos na Certidão do Cartóri
o

do Primeiro Ofício de Mantenópolis
, rev
elando que este seria o único imóvel pertencente ao Recorrente, certo é que não se pode olvidar que referida documentação complementar deveria haver sido apresentada perante o Juízo
a quo
, tendo pautado o decisum recorrido em outros elementos constantes dos autos, não podendo ser objeto de análise, no âmbito desta instância recursal, sob pena de manifesta supressão de instância
.

V -
Os elementos carreados aos autos de origem, trasladados, juntamente com o presente Recurso, não se revelam suficientes para modificar o entendimento adotado no decisum objurgado, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau, repisa-se, a partir dos novos documentos que porventura venham a ser acostados pelo Recorrente aos autos de origem
.

VI -
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDMAR MENDES DE OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS - ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(
Processo nº 0000028-95.2008.8.08.0031
) inaugurado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
teria deferido a penhora de bem imóvel de propriedade do Recorrente.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que o bem imóvel objeto do
decisum
objurgado seria impenhorável, porquanto consiste em bem de família, enfatizando que “
A Certidão de Inteiro Teor da matrícula do imóvel objeto da penhora, emitida pelo Cartório do Primeiro Ofício de Mantenópolis, que ora requer a juntada, certifica que consta apenas um imóvel com a Matrícula 2206, registrado em nome do Agravante. Não consta dos autos qualquer contraprova de que o Agravante possui outro imóvel além daquele em que reside com sua família
”.

Pugnou, assim,
“a concessão da medida liminar de antecipação da tutela recursal, visando suspender os efeitos da decisão de primeira instância, reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula n° 2206, uma vez que é o único bem residencial, caracterizado como bem de família, nos termos da Lei n° 8.009/90”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID Nº 4908395, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1380618 SE 2018/0263964-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

Na hipótese dos autos, em que pese o Recorrente alegar que o imóvel penhorado consistiria em seu único bem, não acostou aos autos de origem, tampouco no presente Recurso de Agravo de Instrumento, a prova de suas alegações, muito menos comprovou estar residindo o imóvel, não bastando, apenas, a juntada de uma conta de energia elétrica, destituída de outros elementos probatórios relacionados à edificação do noticiado imóvel,
não sendo possível inferir tal fato apenas analisando a documentação disponível no presente Recurso.

A propósito, o deferimento da penhora do imóvel ocorreu, justamente, em razão da ausência de elementos mínimos de prova de que o bem penhorado seria o único pertencente ao Recorrente,
in verbis:

DECISÃO

(...)

Pois bem. Primeiramente, no que tange à impenhorabilidade suscitada pelo executado Edmar Mendes de Oliveira, entendo não ter a parte requerida demonstrado de forma hígida ser o bem em questão impenhorável.

Quanto à sustentação de que o imóvel penhorado seria o único imóvel de propriedade do exequente e que tal bem serviria como sua residência, entendo que não há substrato probatório para tal alegação
.

Os documentos acostados às fls. 533/538, embora indiquem a propriedade do executado sobre o bem, não revelam ser este o único imóvel do acervo patrimonial do demandado
.

Assim, concluo não subsistir elementos probatórios consistentes a sustentar as alegações articuladas pela parte executada, não se desincumbindo do ônus que lhe atribui o art. 373, I, CPC, razão pela qual estas não merecem acolhida.”

Em consequência, à míngua de elementos probatórios mínimos que sustentem a alegada condição de bem de família do imóvel penhorado na origem, tais como, a título de exemplo, a apresentação de Certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis da Região, não vislumbro qualquer mácula no
decisum
objurgado.

Destaco, contudo, que se o Recorrente comprovar, indene de dúvidas, que reside no imóvel objeto dos autos, o ônus da prova de que referido imóvel não consiste em bem de família caberá ao Recorrido, considerando o seguinte precedente da Corte de Superposição,
verbatim:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90
. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (
STJ
- REsp: 1014698 MT 2007/0260788-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2016)

Isto posto, indefiro o pleito de concessão de efeito suspensivo, sem prejuízo de reapreciação da matéria, após observar o contraditório.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta recursal, no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em seus termos, porquanto
firmado na esteira da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1380618 SE 2018/0263964-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

A rigor, no caso em apreço,
em que pese o Recorrente alegar que o imóvel penhorado consistiria em seu único bem, não acostou aos autos de origem, tampouco no presente Recurso de Agravo de Instrumento, a prova de suas alegações, muito menos comprovou estar residindo no imóvel, ausentes, portanto, elementos de convicção, indene de dúvidas, neste particular, na medida em que penhora recaiu sobre um lote, sem referências à eventual averbação de benfeitorias, especialmente atreladas à edificação de uma residência no interior do noticiado imóvel
.

A propósito, cumpre destacar, conforme fundamentação alhures, que o deferimento da penhora do imóvel ocorreu, justamente, em razão da ausência de elementos de prova de que o bem penhorado seria o único pertencente ao Recorrente, notadamente, considerando que há documento nos autos (Procuração firmada em autos distintos - fl. 172), indicando que o Recorrente teria uma outra residência em local diferenciado, sem que fosse apresentada suficiente justificativa a respeito da propriedade e posse vinculada a apenas um dos aludidos imóveis
.

No tocante à documentação juntada, supervenientemente, à interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, traduzida em Declarações de vizinhos, bem como, fotografias do imóvel, faturas de consumo de energia elétrica e água e IPTU, no intuito de ensejar confirmação de residência do Recorrente no imóvel litigioso, a ensejar conformidade com os termos reunidos na Certidão do Cartóri
o

do Primeiro Ofício de Mantenópolis
, rev
elando que este seria o único imóvel pertencente ao Recorrente, certo é que não se pode olvidar que referida documentação complementar deveria haver sido apresentada perante o Juízo
a quo
, tendo pautado o decisum recorrido em outros elementos constantes dos autos, não podendo ser objeto de análise, no âmbito desta instância recursal, sob pena de manifesta supressão de instância
.

Por conseguinte, os elementos carreados aos autos de origem, trasladados, juntamente com o presente Recurso, não se revelam suficientes para modificar o entendimento adotado no decisum objurgado, sem prejuízo da reapreciação da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau, repisa-se, a partir dos novos documentos que porventura venham a ser acostados aos autos pelo Recorrente
.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)